Tribunal: TJSP
Processo: 1005556-84.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Revisional - Contrato bancário – Empréstimo pessoal - Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros previstas no contrato que deve ser reconhecida – Limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, relativamente aos contratos aqui versados

Ementa:
Apelação – Revisional - Contrato bancário – Empréstimo pessoal - Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros previstas no contrato que deve ser reconhecida – Limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, relativamente aos contratos aqui versados e para o período de sua vigência diante da cobrança de juros maior que o dobro daqueles praticados pelas demais instituições financeiras - Devolução das quantias pagas indevidamente é medida de rigor – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294979
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005556-84.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LINDA
LACERDA DA SILVA, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005556-84.2019.8.26.0006 -Voto no
2
VOTO No 43.750
APELAÇÃO No 1005556-84.2019.8.26.0006
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE: LINDA LACERDA DA SILVA
APDO:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
Apelação Revisional - Contrato bancário Empréstimo pessoal -
Improcedência Código de Defesa do Consumidor Incidência
Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça Encargos
financeiros Abusividade das taxas de juros previstas no contrato
que deve ser reconhecida Limitação às taxas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central, relativamente aos contratos aqui
versados e para o período de sua vigência diante da cobrança de
juros maior que o dobro daqueles praticados pelas demais
instituições
financeiras
-
Devolução
das
quantias pagas
indevidamente é medida de rigor Recurso provido.
A r. sentença (fls. 276/279), proferida pelo douto
Magistrado Luiz Antônio Carrer, cujo relatório se adota, julgou improcedente
a presente ação de revisão contratual ajuizada por LINDA LACERDA DA
SILVA
contra
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS, condenando a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Irresignada, apela a autora sustentando que restou
provado que a ré praticou juros abusivos, destoando daqueles praticados por
outras instituições financeiras. Afirma que a taxa média de mercado,
calculada pelo Banco Central é muito inferior aos juros estipulados pela
apelada no caso em tela. Alega ser possível a revisão dos juros
remuneratórios quando estiverem fora dos padrões da taxa média de mercado.
Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que, aplicada
a taxa média de mercado, têm direito de receber de volta tudo o que pagou a
mais para a apelada. Postula, por isso, pela reforma da r. sentença (fls.
282/298).
Recurso tempestivo, processado e recebido nos seus
regulares efeitos e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005556-84.2019.8.26.0006 -Voto no
3
É o relatório.
A irresignação da autora comporta acolhida.
Cumpre destacar inicialmente que, versando a
presente ação a propósito de contrato bancário firmado, inclusive, por pessoa
física, é certo, por isso, que esta relação contratual sujeita-se também à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto no seu
art. 3o, § 2o, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante se
infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo este,
inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51, cujo rol não é
exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento desta abusividade
implica em nulidade de pleno direito da cláusula. Bem por isso, citado
diploma legal também permite ao consumidor pedir a revisão do contrato,
porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores como princípio básico das relações de consumo, além da
proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
(arts. 4o, III e 51, IV).
Entretanto, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor não afasta a incidência da Lei no 4.595/64, mormente no que diz
respeito à fixação da taxa de juros remuneratórios, mesmo considerando-se
que as instituições financeiras se submetem, também, a referido Código,
conforme já entendeu o E. Supremo Tribunal Federal.
Veja-se a propósito, ademais, o seguinte precedente
do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL

CONTRATO
BANCÁRIO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO CDC - APLICABILIDADE - LEI N.o
4.595/64 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS -
PERIODICIDADE ANUAL DESPROVIMENTO.”
“1 - A egrégia Segunda Seção decidiu, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005556-84.2019.8.26.0006 -Voto no
4
julgamento do Recurso Especial n.o 407.097/RS, que o fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si só, não implica abusividade,
sendo permitida a sua redução, tão somente, quando comprovado que
discrepantes os juros pactuados em relação à taxa de mercado, enquanto em
mora o devedor”.
“2 - Assim, embora assente o entendimento neste
Superior Tribunal no sentido da aplicabilidade das disposições do Código de
Defesa do Consumidor aos contratos bancários, no que se refere à taxa de
juros, preponderam a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF.”
“3 - No que tange à capitalização dos juros,
observo que o agravante não trouxe fundamentação suficiente para infirmar
as conclusões da r. decisão agravada, de forma que deve ser mantida a sua
periodicidade anual.”
“4 - Agravo regimental desprovido” (AgRg no
REsp 682838/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 29.11.2005, DJ
19.12.2005, p. 429).
Ressalte-se, mais ainda, que a 2a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS (2008/0119992-4),
decidiu, com repercussão geral da matéria (CPC, art. 543-C, § 7o), que:
1- JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'
E de acordo com a Súmula n. 382 do E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005556-84.2019.8.26.0006 -Voto no
5
Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
(doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
No caso vertente, entretanto, é de se verificar que a
taxa de juros pactuada nas datas em que foram firmados os contratos entre as
partes, efetivamente, destoam, em muito, das demais instituições financeiras,
conforme pesquisa efetuada no sítio eletrônico do Banco Central
(www.bcb.gov.br). Ressalte-se que nos contratos firmados 05 de dezembro de
2018 e 04 de janeiro de 2019, foi fixada taxa de juros mensal de 18,50% e
anual de 665,69% (fls. 29/34 e 36/41), nos contratos firmados em 06 de
fevereiro de 2019, 19 de fevereiro de 2019, 12 de março de 2019 e 08 de abril
de 2019, foi fixada taxa de juros mensal de 20,50% e anual de 837,23% (fls.
43/48, 50/55, 57/62 e 64/69). Conferindo-se a pesquisa citada, vê-se que a
taxa média de mercado, no período em que foram assinados os contratos
supracitados, giraria em torno de 2,74% ao mês e de 38,35% ao ano.
Os juros cobrados pela ré são os mais altos do
mercado (período setembro de 2014 a maio de 2019; crédito pessoal não
consignado; pré-fixado; pessoa física), chegando a 20,50% ao mês e 837,23%
% ao ano.
Logo, percebe-se que a instituição financeira cobrou
percentual muito superior ao praticado pela média do mercado,
caracterizando, assim, vantagem indevida e abusiva, nos termos do art. 51,
inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido é o entendimento do C.STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. LIMITAÇÃO
À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
-
Cabalmente
demonstrada
pelas
instâncias
ordinárias a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrada, deve ser
feita sua redução ao patamar médio praticado pelo mercado para a respectiva
modalidade contratual.
- Não se configura o dissídio jurisprudencial se
ausentes as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. Art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255, caput e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005556-84.2019.8.26.0006 -Voto no
6
parágrafos, do RISTJ. Recurso especial não conhecido.” (REsp 1036818/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/06/2008, DJe 20/06/2008).
Vale mencionar que, em caso idêntico, sendo
requerida a mesma Instituição Financeira e objeto de análise o percentual
mensal, esta 14a Câmara, no julgamento da Apelação n.
1000888-56.2016.8.26.0271, relatada pela eminente Desembargadora Ligia
de Araújo Bisogni, determinou a revisão dos juros remuneratórios:
REVISIONAL - Contrato bancário - Empréstimo
pessoal - Taxa de juros Abusividade configurada, eis que equivalente a quase
o dobro da média apontada para a data da contratação - Determinação para
se limitar a taxa de juros à média do mercado, com recálculo das prestações
ainda em aberto e devolução, de forma, simples, ou compensação se o caso,
dos valores a maior efetivamente pagos pela autora, com correção monetária
desde cada desembolso e juros de mora desde a citação - Dano moral não
verificado - Sucumbência recíproca - Recurso provido, em parte.
(...)
No caso, as partes firmaram contratos de
empréstimo pessoal em 28.07.2015 e 27.08.2015, em ambos pactuando taxa
de juros mensal de 22,00% e anual de 987,22% (fls. 113 e fls. 119).
Não se discute que são livres as instituições
integrantes do sistema financeiro nacional na fixação da taxa de juros, não
se sujeitando à limitação da Lei de Usura (Súmula 596 do STF). Mas, tal fato
não implica na impossibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios
aplicadas, principalmente quando caracterizada a relação de consumo e
abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada,
conforme restou decidido no REsp 1.061.530 RS (2008/0119992-4), com
repercussão geral da matéria (CPC/73, art. 543-C, § 7o).
No caso, em pesquisa no sítio do BACEN, observo
que, para a modalidade do contrato em questão, em 28.07.2015 a média da
taxa de juros era de 12,47% ao mês e a anual 571,95%, e em 27.08.2015, a
média de mercado da taxa de juros era de 11,095% ao mês e a anual
465,64%.
E tendo em conta julgamento do REsp n. 1.061.530,
afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005556-84.2019.8.26.0006 -Voto no
7
Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
acerca da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado,
restou decidido que: "(...) A jurisprudência, conforme registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média.”
E, se a taxa contratada foi de 22,00% ao mês e de
987,22% ao ano (fls. 113 e 114), e a média para o período de contratação
era de 11,095% ao mês e 465,64% ao ano para 27.08.2015, e 12,47% ao mês
e 571,95% ao ano para 28.07.2015, conclui-se que houve abusividade por
parte da instituição financeira, porque a taxa exigida equivale quase que ao
dobro da média apontada para as datas das contratações. E, caracterizada a
abusividade, não resta outra solução senão a limitação da taxa à média do
mercado, devendo ser feito o recálculo das prestações ainda em aberto e
devolução, de forma, simples, ou compensação, dos valores a maior
efetivamente pagos pela autora, com correção monetária desde o desembolso
e juros de mora desde a citação. (DJ 18.05.2017)
A cobrança deste encargo deverá ser limitada, por
conseguinte, às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central
aplicáveis a todos os contratos em questão, com o recálculo das prestações
efetivamente devidas, conforme vier a ser apurado em liquidação deste
julgado.
Conclui-se, pois, que a irresignação da apelante
merece ser acolhida para julgar procedente a presente a ação a fim de limitar
a cobrança de juros nos termos supra assentados, bem como para determinar a
devolução de forma simples das importâncias pagas à maior a este título pela
autora, com a incidência da correção monetária a partir do pagamento a maior
efetuado e dos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005556-84.2019.8.26.0006 -Voto no
8
CPC.
Em razão da sucumbência do réu, deverá este arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator